Tribunal: TJSP
Processo: 1064004-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Financiamento de veículo consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário - Sentença de parcial procedência – Insurgência que não prospera – Possibilidade de cumulação dos juros remuneratórios com os encargos moratórios expressamente prevista nos termos do dispositivo da Sentença – Limitação imposta que se restringe à taxa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual – Contrato Bancário – Financiamento de veículo consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário - Sentença de parcial procedência – Insurgência que não prospera – Possibilidade de cumulação dos juros remuneratórios com os encargos moratórios expressamente prevista nos termos do dispositivo da Sentença – Limitação imposta que se restringe à taxa de juros moratórios aplicada e à multa moratória - Artigo 28, § 1o, "III", da Lei 10.931/04 que não regulamenta o valor dos juros remuneratórios – Demais teses apresentadas referentes à limitação dos juros remuneratórios, que não foi objeto de modificação no r. "decisum" – Limitação dos juros moratórios a taxa de 12%, ademais, que se mostra pertinente – Precedentes desta C. Câmara e do E. STJ. Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.